Tribunal: TJES
Processo: 5018192-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018192-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: STANLEY RODRIGUES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018192-87.2021.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
STANLEY RODRIGUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA -ANTECIPAÇÃO PELO INSS – RESSARCIMENTO – DEVER DO ESTADO – RECURSO PROVIDO.

1.
A controvérsia relativa à obrigação do Estado em ressarcir
as despesas efetuadas pelo
INSS
com honorários periciais adiantados no processo quando o autor, beneficiário da Gratuidade de Justiça, restar vencido, foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº182340/PR, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1044), oportunidade em que restou fixada a tese vinculante de que “
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

2.

T
ambém já decidiu o c. STJ que
“não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro

(AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/03/2016)”
. (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/06/17, DJe 03/08/17).

3. Recurso provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018192-87.2021.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
STANLEY RODRIGUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação Acidentária ajuizada por
STANLEY RODRIGUES
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
colimando o restabelecimento de seu benefício de Auxílio-Acidente.

Em sua exordial, o autor, ora apelado, narrou ter sofrido acidente de trânsito quando se encontrava a serviço da empresa para a qual trabalhava. Em razão do acontecido, sofreu diversas lesões que o teriam incapacitado para o trabalho, de modo que passou a receber benefício previdenciário que posteriormente foi cessado.

Após a devida instrução processual, com a realização de perícia médica (fls.147/149), o pedido inicial foi julgado improcedente pelo juízo de piso. Todavia, foi negada a restituição, pelo Estado, dos valores adiantados pela Autarquia Previdenciária a título de honorários periciais.

Irresignado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs este recurso de apelação (Id 7542153), pugnando, unicamente, pela condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais por ele adiantados, com fundamento no art.8º, §2º, da Lei nº8.260/1993.

Pois bem.
A controvérsia recursal posta nestes autos se restringe a
aferir se o Estado tem o dever de ressarcir as despesas efetuadas pelo
INSS
com honorários periciais adiantados no processo, considerando que o autor foi vencido e é beneficiário da Gratuidade de Justiça.

Tal discussão, outrora controvertida, foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº182340/PR, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1044), oportunidade em que restou fixada a seguinte tese vinculante:

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS,
constituirão despesa a cargo do Estado
, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

A mesma orientação é extraída da jurisprudência deste e.TJ/ES, como se denota dos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO O PROVIDO.

I - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991” (Tema 1.044).

II - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993, trata da antecipação dos honorários periciais e não de seu custeio, o que significa dizer que, julgada improcedente a demanda, não cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.

III - Recurso conhecido e provido para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o INSS dos valores por ele adiantados nos autos a título de honorários periciais.
(TJ/ES. Apelação Cível nº0015962-65.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 30/08/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO ACIDENTE – ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO VERIFICADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece como requisito para a concessão do auxílio-acidente a comprovação: (i) do acidente, (ii) de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e o (iii) nexo causal entre as lesões e o acidente.

2. Em sendo a prova dos autos no sentido de que não houve a redução da capacidade laboral do autor é de se indeferir o benefício pretendido.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.

4. Recurso interposto pelo autor desprovido e recurso manejado pelo réu provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0017703-48.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 12/07/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL QUE RESPONDEU AOS QUESITOS DE FORMA ADEQUADA. MÉRITO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO AUTOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE MARCELO CUNHA SOARES DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

[...]

7. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes .
(AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

8.
Na hipótese, considerando que o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, restou vencido na demanda, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS.

9. Recursos conhecidos. Recurso de Marcelo Cunha Soares desprovido. Recurso do INSS provido. (TJ/ES Apelação Cível nº 024160158192. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro. Data de Publicação: 23/02/21). (grifo nosso)

Por fim, acrescento que o c. STJ também já decidiu que
“não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro

(AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/03/2016)”
. (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/06/17, DJe 03/08/17).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, e determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realize o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.